Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713563-04.2017.8.07.0018 RECORRENTE: NOETE SARKIS ANTONIO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de concessão de prazo para a regularização do preparo, formulado pela recorrente NOETE SARKIS ANTONIO no recurso especial interposto (ID 21189717 – Pág.1), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontra-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos BRB BANCO DE BRASÍLIA SA e RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21189717, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024